Tribunal: TJBA
Processo: 8001075-49.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001075-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUIZO DA 7ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador em face do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória n. 8094839-23.2024.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a demanda proposta — que versa sobre descontos supostamente indevidos a título de contribuição associativa — caracteriza relação de consumo, a justificar a competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo para processar e julgar o feito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora alega inexistência de relação jurídica com a entidade ré e sustenta que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ré, associação que oferece serviços a aposentados e pensionistas mediante contraprestação, é enquadrada como fornecedora de serviços, enquanto a autora, ainda que não associada, é equiparada a consumidora por estar exposta a prática abusiva, conforme dispõe o art. 29 do CDC. 5. A controvérsia sobre descontos não autorizados e sua repercussão patrimonial e moral insere-se no âmbito de tutela dos direitos do consumidor, sendo de competência do Juízo especializado em relações de consumo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Conflito procedente para declarar a competência do Juízo da 7ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador para processar e julgar a demanda de origem. Tese de julgamento: 1. Configura-se relação de consumo a cobrança de contribuição associativa realizada por entidade que presta serviços mediante remuneração, ainda que a parte autora negue vínculo contratual, quando alegada exposição a prática abusiva. 2. A competência para julgar ações que versem sobre descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contribuição associativa é do Juízo especializado em relações de consumo, quando presentes os elementos da relação consumerista. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 29. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5640433-58.2022.8.09.0051, Rel. Des. Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, j. 26.03.2024. TJSP, Apelação nº 1001302-11.2022.8.26.0185, 8ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, j. 08.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8001075-49.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante, o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e, como suscitado, o JUÍZO DA 7ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Acordam os Desembargadores integrantes das Sessões Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por MAIORIA de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA